Tribunal: STF
Processo: ARE 1556884
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DCTF. ERRO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE. MULTA DE OFÍCIO. MULTA DE MORA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.



    - Da análise dos documentos que instruem os autos, não é possível afirmar que os tributos do período indicado foram recolhidos tempestivamente. A explicação da apelante busca em última análise referendar a tese de que os documentos arrecadatórios apontam período correto e foram pagos tempestivamente, pois o erro está no preenchimento da DCTF. No entanto, em que pese aos gráficos apresentados e os documentos de arrecadação exibidos, as informações demandariam avaliação por perícia contábil, pois somente uma análise técnica poderia refutar o parecer administrativo e reconhecer a discrepância apontada pela recorrente. Constata-se nos autos que na fase instrutória, embora intimada, a ora apelante não manifestou interesse em produzir prova pericial relativamente à questão controvertida relacionada ao recolhimento do IRRF. Com isso, operou-se a preclusão temporal e consumativa.



    - Na hipótese de tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do IRRF, a entrega da DCTF constitui o crédito, o que torna desnecessária qualquer outra providência por parte da autoridade fiscal.



    - O auto de infração lavrado, originado de auditoria interna da Receita Federal, é válido, pois apresenta a descrição dos fatos e a respectiva fundamentação legal em que se apoiam. 



    - A entrega da DCTF é obrigação acessória. A existência de erro não convalidado na obrigação acessória é motivo para a aplicação de multa instituída legalmente. Não é o caso de multa moratória, mas de multa decorrente do descumprimento da obrigação, sem qualquer vínculo com o fato gerador do tributo.



    - A multa de ofício decorre da atuação da autoridade administrativa no procedimento de revisão do lançamento por homologação. Segundo a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal a multa punitiva fixada em patamar inferior a 100% (cem por cento) não viola o princípio do não-confisco, uma vez que constitui sanção, e não pode ser fixada em percentual diminuto, dado seu caráter pedagógico



    - Não há óbice à incidência de juros sobre a multa de ofício, porquanto esta integra a própria obrigação principal, a teor do art. 113, § 3º, do CTN, e a incidência de juros se dá sobre a totalidade do crédito tributário, na forma do art. 161 do CTN.



    - A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária, consoante prevê o artigo 113, § 3º, do Código Tributário Nacional. Nesse sentido, a jurisprudência acompanha o entendimento de que não há óbice quanto à aplicação da taxa SELIC sobre a multa de ofício.



    - Sobre o percentual dos juros de mora, o artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional não limita a taxa a um por cento ao mês, desde que a lei assim disponha em contrário. Caberá à lei a fixação do percentual da incidência dos juros moratórios mensais e não há margem para que seja estabelecido este limite judicialmente como pretende a apelante.



    - Apelação desprovida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 37; 93, IX e 150, I e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente